Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708240-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA ANDREA CARVALHO DE MELO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 15/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR